Tribunal: TJDFT
Processo: 0008376-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no id 10537522 e seguintes, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JOSE ARMANDO VIEIRA DE SA, intime-se a cessionária requerente SEM FURO TRANSPORTES LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos a escritura pública de cessão de direitos em o credor JOSE ARMANDO VIEIRA DE SA efetuou a cessão de crédito, haja vista que a escritura acostada nos id's 10537595, 10537606 e 10537626 não contém o nome do referido credor. 2. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto